Tribunal: TJMT
Processo: 0005271-66.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005271-66.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 027.145.521-70 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 747.645.351-49 (APELANTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA (APELANTE), KESSY JHONE DOS SANTOS (APELANTE), JEOVANE NUNES CAMPOS - CPF: 009.685.921-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI No 12.850/13 – CONDENAÇÃO –
1) ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – APELANTES CADASTRADOS E INTEGRADOS EM FACÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2) DECOTE DAS MAJORANTES
– IMPROCEDÊNCIA - EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE EVIDENCIADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CONFIRMADAS EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS - 3
) PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPERTINÊNCIA –
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
E DA REPARTIÇÃO DOS PODERES DA REPÚBLICA - SÚMULA 231, DO STJ – RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE PELO STF -

RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Organização criminosa, ante a convincente prova produzida nas interceptações telefônicas e prova oral coligida sob o contraditório judicial, devem ser mantidas as condenações dos recorrentes integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta imputada para o crime de Associação criminosa;

2 – Inviável o decote das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e participação de adolescentes se, as investigações policiais, através de interceptação telefônica autorizada judicialmente, demonstraram que a facção criminosa vinha negociando com menores de idade, o pagamento de mensalidade e o empréstimo de arma de fogo para cometimento de crimes.

3 -
Os predicados pessoais dos apelantes e as circunstâncias judiciais neutras (art. 59, do CP) não autorizam a redução da pena-base para
quantum
aquém do mínimo legal, tanto por falta de previsão legal, como pela incidência da Súmula 231 do STJ, reconhecida constitucional pelo STF, sem falar, que a pretensão recursal se admitida ofenderia os Princípios da Reserva legal e da Repartição dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
José Renato dos Santos
,
Daiane Pereira dos Santos
e
Kessy Jhone dos Santos,
contra sentença anexada sob os Ids. 21380958 a 21380996, em que foi condenado o
primeiro apelante
à pena de
4 anos
,
9 meses
e
5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e os
outros dois recorrentes
à pena de
4 anos
e
1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela autoria do crime de
Organização criminosa armada
, agravada pela
participação de criança ou adolescente
(art. 2o, §§ 2o e 4o, I, Lei no 12.850/2013).

Em razões de Apelo (Id 21381972 a 21382458),
José Renato dos Santos
e
Daiane Pereira dos Santos
, pedem que sejam
absolvidos
, nos termos
do art. 386, VII, do CPP
, ou ao menos, que sejam
excluídas as causas de aumento
do emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente, bem como, que
“seja considerada a pena-base abaixo do mínimo legal”
.

Por sua vez,
Kessy Jhone dos Santos
, em razões recursais sob Ids 21383455 a 21383457, pediu:
1)
a
absolvição
, alegando que o acervo probatório é frágil para sustentar um édito condenatório;
2)
a
desclassificação
para o crime de Associação criminosa, previsto no art. 288 do CP;
3)
sejam
afastadas as causas de aumento
, pois não foram apreendidas armas de fogo ou constatada a participação de menores de idade nas práticas delitivas.

Em contrarrazões, o
parquet
em primeiro grau, pugnou o
desprovimento
dos Apelos, conforme peças processuais anexadas sob Ids n. 21382462 a 21382471 e 21383458 a 21383488.

A d. PGJ, em parecer não sumariado,
adotou
per relationem
as contrarrazões do
parquet
em 1o grau
,
opinando pelo
desprovimento
aos recursos (Id 28882472).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020